Tribunal: TJPA
Processo: 0003681-27.2016.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003681-27.2016.8.14.0074

APELANTE: MARISANE MARTINS DE ALMEIDA GOMES

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003681-27.2016.8.14.0074
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TAILÂNDIA – PA
RECORRENTE: MARISANE MARTINS DE ALMEIDA GOMES
RECORRIDO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO. COBRANÇA DECORRENTE DE IRREGULARIDADE EM UNIDADE CONSUMIDORA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. IRDR Nº 4 DO TJPA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILICITUDE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedente Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, movida em desfavor da concessionária de energia elétrica, visando à declaração de nulidade de cobrança no valor de R$ 3.437,41, relativa ao mês de dezembro de 2015, decorrente de alegada irregularidade por desvio de energia anterior ao medidor.

2 – A questão em discussão consiste em aferir: (a) se houve violação aos direitos do consumidor na lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI); (b) se a cobrança por consumo não registrado observou os requisitos legais e regulamentares previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010; (c) se se configurou abalo moral indenizável decorrente da conduta da concessionária.

3 – Verifica-se que o TOI foi regularmente lavrado e subscrito pela própria consumidora, estando acompanhado de documentação técnica robusta, como registros fotográficos, planilhas de cálculo, histórico de consumo e notificação formal. A concessionária observou os requisitos do artigo 130 da Resolução ANEEL nº 414/2010, bem como o entendimento firmado no IRDR nº 4 do TJPA.

4 – Inexiste comprovação de que o procedimento tenha sido viciado por coação, ausência de contraditório ou de ampla defesa. Ao revés, foram assegurados os meios para impugnação administrativa, os quais foram adequadamente exercidos pela consumidora.

5 – A jurisprudência é pacífica ao afastar a caracterização de dano moral quando ausente conduta abusiva ou arbitrária, o que não se vislumbra na hipótese, sendo legítima a cobrança decorrente de procedimento técnico e administrativo regular.

6 – Mantém-se a sentença de improcedência, por encontrar-se em consonância com a legislação aplicável e com a orientação pacífica dos Tribunais Superiores.

7- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003681-27.2016.8.14.0074
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TAILÂNDIA – PA
RECORRENTE: MARISANE MARTINS DE ALMEIDA GOMES
RECORRIDO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de apelação cível interposta por MARISANE MARTINS DE ALMEIDA GOMES, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tailândia – PA, que julgou improcedente o pedido inicial formulado na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em face de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (antiga CELPA).

Na origem, a autora alegou a cobrança indevida na fatura de energia elétrica do mês de dezembro de 2015, no valor de R$ 3.437,41, oriunda de suposta irregularidade na unidade consumidora de sua titularidade, sob alegação de desvio de energia elétrica antes do medidor. Relatou que já fora vítima de cobranças semelhantes anteriormente, tendo parcelado débito de R$ 5.218,00 em situação similar. Afirmou ser pessoa hipossuficiente e alegou ter sido coagida a assinar termos de fiscalização sem compreender seu conteúdo. Pleiteou, assim, a nulidade da cobrança, revisão da fatura e indenização por danos morais.

O juízo a quo deferiu liminar para suspender o corte de energia e a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. No mérito, julgou improcedente o pedido, fundamentando que a concessionária comprovou o cumprimento das exigências previstas na Resolução ANEEL nº 414/2010 e no IRDR nº 4 do TJPA, tendo sido produzidos o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) devidamente assinado pela autora e a respectiva planilha de cálculo, com observância ao contraditório e à ampla defesa.

Em suas razões recursais (ID 99186631), a apelante sustentou a ilegalidade da cobrança, destacando que a fiscalização foi realizada sem sua presença, tendo apenas assinado o documento da inspeção, sem conhecer seu conteúdo. Alegou que a empresa não observou os procedimentos legais previstos nos artigos 129 e 130 da Resolução 414/2010 da ANEEL, sobretudo quanto à apuração da suposta irregularidade e cálculo do débito. Requereu a reforma da sentença, com o reconhecimento da nulidade da cobrança e condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a manutenção da gratuidade da justiça.

Destacou ainda precedentes jurisprudenciais do STJ e de Tribunais Estaduais que invalidam cobranças baseadas em procedimentos unilaterais realizados pelas concessionárias, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Certificou-se que, apesar de regularmente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, conforme certidão expedida em 12 de dezembro de 2023 (ID 17390657).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003681-27.2016.8.14.0074
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TAILÂNDIA – PA
RECORRENTE: MARISANE MARTINS DE ALMEIDA GOMES
RECORRIDO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

I – CONHECIMENTO DO RECURSO

Conheço da apelação, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

II – MÉRITO

2.1 – Da questão controvertida

A controvérsia cinge-se à validade da cobrança efetuada pela concessionária de energia elétrica, no valor de R$ 3.437,41, referente ao mês de dezembro de 2015, com fundamento em suposta irregularidade constatada na unidade consumidora da apelante, consistente em derivação de energia antes da medição.

A apelante sustenta a nulidade da cobrança, alegando vícios no procedimento de fiscalização, ausência de observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como coação na assinatura do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI). Pleiteia, ainda, indenização por danos morais.

2.2 – Da aplicação do direito à espécie

2.2.1 – Do regime jurídico aplicável

As relações entre concessionárias de energia elétrica e consumidores submetem-se, precipuamente, às normas do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da incidência das resoluções editadas pela ANEEL, que disciplinam tecnicamente o setor elétrico.

No caso em exame, aplica-se especificamente a Resolução ANEEL nº 414/2010, cujos artigos 129, 130 e 133 estabelecem os requisitos procedimentais para a constatação de irregularidades e posterior cobrança por consumo não registrado.

2.2.2 – Do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 4 do TJPA

Este Tribunal, no julgamento do IRDR nº 4, fixou entendimento no sentido de que a validade da cobrança por consumo não registrado está condicionada ao integral cumprimento, pela concessionária, dos ritos legais e técnicos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010, particularmente quanto:

a) à elaboração de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) circunstanciado; b) à produção de elementos técnicos que comprovem a irregularidade; c) à observância do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo; d) à utilização de metodologia de cálculo prevista em regulamento.

2.2.3 – Da análise das provas produzidas

O exame detido dos elementos probatórios carreados aos autos revela que a concessionária observou integralmente os requisitos normativos e jurisprudenciais estabelecidos.

Quanto ao Termo de Ocorrência de Inspeção:

O TOI nº 1027590 foi regularmente lavrado e subscrito pela própria apelante, conforme por ela admitido em juízo. A assinatura do documento constitui elemento formal de ciência inequívoca da irregularidade constatada, não sendo plausível a alegação de coação ou desconhecimento do conteúdo, máxime quando a própria interessada reconhece ter aposto sua assinatura no termo.

Quanto aos elementos técnicos:

A concessionária produziu conjunto probatório robusto, consistente em:

registro fotográfico da inspeção;

planilha de cálculo fundamentada;

histórico de consumo da unidade;

carta de notificação dirigida à consumidora;

comprovação da derivação antes da medição.

Tais elementos conferem lastro técnico suficiente à cobrança efetuada, demonstrando não apenas a existência da irregularidade, mas também a adequação da metodologia de cálculo empregada, em conformidade com o artigo 130, inciso III, da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Quanto ao contraditório e à ampla defesa:

Contrariamente ao alegado pela apelante, o procedimento administrativo observou as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A concessionária:

notificou formalmente a consumidora acerca dos fundamentos da cobrança;

franqueou oportunidade de apresentação de defesa administrativa;

respondeu adequadamente às impugnações apresentadas.

A ausência física da consumidora no momento da inspeção, caso tenha de fato ocorrido, não constitui vício procedimental, uma vez que a Resolução ANEEL nº 414/2010 não exige tal presença como condição de validade do ato, bastando a ciência posterior através dos meios regulamentares apropriados.

2.2.4 – Do ônus probatório

Embora o Código de Defesa do Consumidor autorize a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente, tal prerrogativa não dispensa a demonstração mínima de plausibilidade das alegações formuladas.

No caso vertente, a apelante limitou-se a formular alegações genéricas de irregularidade procedimental, sem produzir elementos concretos aptos a descaracterizar a robusta prova técnica produzida pela concessionária. A mera alegação de hipossuficiência não constitui, por si só, fundamento suficiente para invalidar cobrança lastreada em elementos técnicos consistentes e procedimento administrativo regular.

2.2.5 – Da inexistência de dano moral

A jurisprudência consolidada reconhece que a cobrança fundada em procedimento administrativo regular não configura, per se, dano moral indenizável. Para que se caracterize o dever de indenizar, faz-se necessária a demonstração de conduta abusiva ou vexatória por parte da concessionária.

Na espécie, não se verificou:

suspensão indevida do fornecimento de energia;

inscrição irregular do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes;

emprego de meios coativos ou vexatórios na cobrança.

A concessionária utilizou-se exclusivamente dos meios legais postos à sua disposição, observando os procedimentos regulamentares estabelecidos pela ANEEL e respeitando os direitos fundamentais da consumidora.

2.3 – Da manutenção da sentença

A sentença atacada examinou adequadamente a controvérsia, aplicando corretamente o direito à espécie e concluindo pela regularidade da cobrança efetuada. O magistrado de primeiro grau fundamentou consistentemente sua decisão, demonstrando que a concessionária cumpriu integralmente os requisitos estabelecidos na Resolução ANEEL nº 414/2010 e no IRDR nº 4 deste Tribunal.

Os argumentos suscitados pela apelante, conquanto respeitáveis, não possuem força suficiente para infirmar a solidez da fundamentação da sentença recorrida, que se encontra em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial dominante acerca da matéria.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razões de decidir.

É como voto.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2025